Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-85.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800940-85.2019.8.14.0070

APELANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

APELADO: ESMERINA DO CARMO LEAL, ROSIENE LEAL FERREIRA, ROSINETE FERREIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VEICULAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGENS EM REPORTAGEM TELEVISIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais às autoras. A condenação decorreu da veiculação não autorizada de suas imagens em reportagem televisiva. O embargante alega omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais, questionando a ausência de autorização tácita e a fixação do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado; (ii) determinar se o acórdão apreciou de forma adequada os dispositivos legais e constitucionais apontados; (iii) analisar se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade foram observados na fixação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à imagem é protegido constitucionalmente, sendo necessário o consentimento informado para sua utilização, especialmente em situações envolvendo intimidade e honra (CF, art. 5º, X).

A Súmula 403 do STJ estabelece que a publicação não autorizada de imagem enseja reparação por dano moral, independentemente de prova de prejuízo.

Não se verifica omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou e aplicou de forma clara os dispositivos legais relevantes, incluindo os arts. 5º, X, da CF e 186 do CC.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei, inexistentes no caso concreto.

Conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, sendo desnecessária a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A veiculação não autorizada de imagens configura violação ao direito à imagem, ensejando dano moral, independentemente de prova de prejuízo.

Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão embargado analisa adequadamente os dispositivos legais e constitucionais relevantes.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo incabível sua revisão em embargos declaratórios.

É desnecessária a interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, V, X; CC, arts. 186, 20, 944; CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1447020/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 06.10.2020; TJ-MG, ED 10000211763966002, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800940-85.2019.8.14.0070

EMBARGANTE: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A

EMBARGADA: ROSINETE FERREIRA MACIEL

EMBARGADA: ESMERINA DO CARMO LEAL

EMBARGADA: ROSIENE LEAL FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, opostos por
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A
em face do Acórdão
(Id. Num.22059911),
que negou provimento ao recurso.

Na origem, as requerentes, alegam que foram surpreendidas com uma equipe de jornalistas funcionários da requerida, os quais informaram que estavam realizando reportagem sobre a apuração de crime cometido contra a adolescente L.A.B, fato que ganhou repercussão internacional.

Aduz que foram solicitadas a prestar alguns esclarecimentos sobre o fato, por serem parentes de um dos detentos, que estava preso com a adolescente e que “
teria praticado sexo com ela
”.

Afirmam que, inicialmente, se recusaram a falar sobre o assunto, contudo, foram informadas pela equipe jornalística que prestariam apenas algumas informações que não iriam ao ar em rede nacional e que serviriam apenas para elucidar algumas dúvidas que careciam de esclarecimentos.

Asseveram que permitiram à equipe adentrar suas residências e responderam às perguntas formuladas, certas de que jamais teriam suas imagens reproduzidas em rede nacional.

Prosseguem relatando que foram surpreendidas, no ano de 2018, por meio do programa da Requerida denominado “Repórter Record Investigação”, em horário nobre, no qual foi ao ar o depoimento delas juntamente com a imagem, deixando as Requerentes em estado de choque ao verem o noticiário, recebendo ainda várias ligações ameaçadoras, lhes causando constrangimento e medo.

Acrescentam que a entrevista foi disponibilizada pela Requerida, na íntegra, no YouTube.

Alegam terem sofrido constrangimento, sentindo-se enganadas pela Requerida, que teria se valido de má-fé para divulgar suas imagens e depoimentos, sem autorização para a veiculação da matéria.

Requereram a condenação da emissora Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, ocasião em que as partes não chegaram à autocomposição (ID.17188730).

A requerida, ato contínuo, apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a perda do objeto, diante da autorização tácita das Requerentes à veiculação de suas imagens.

A requerida, ato contínuo, apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a perda do objeto, diante da autorização tácita das Requerentes à veiculação de suas imagens.

No mérito, em síntese, sustentou a ausência de ato ilícito, tendo em vista o exercício regular dos direitos fundamentais à liberdade de imprensa e à informação, repisando que houve autorização tácita das Requerentes quanto à divulgação de suas imagens e declarações.

Defendeu que a matéria jornalística veiculada é de interesse público e sem caráter pejorativo ou acusatório.

Aduziu, ainda, que não houve prova de abalo à esfera íntima das Autoras apto a gerar danos morais.

Por fim, rechaçou o valor dos danos morais cobrados e requereu a improcedência da demanda (ID 17188739).

As autoras, intimadas, não se manifestaram em réplica, conforme certidão de ID.17188750.

Oportunizada a especificação de provas, a parte requerida declinou, enquanto as requerentes pugnaram pela produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento.

Proferida, em sequência, decisão de saneamento e organização do processo, diferindo a análise da matéria preliminar, reconhecendo como presentes os pressupostos de admissibilidade do válido julgamento do mérito, delimitando as questões de fato incontroversas e as controvertidas, fixando os meios admissíveis e distribuindo o ônus probatório e designando audiência de instrução e julgamento (ID.17188755).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada com a inquirição de uma testemunha, sendo, ao fim, concedido prazo para memoriais (ID.17188765).

As partes apresentaram seus memoriais.

A
sentença

combatida foi lavrada nos seguintes termos:

(...) O feito encontra-se saneado e apto à prolação de sentença. Alegam as autoras, em síntese, que tiveram suas imagens divulgadas em rede nacional em reportagem veiculada na emissora ré, sendo expostas sem autorização. Requereram a condenação da requerida em reparação por danos morais. A ré, em contestação, sustentou a inocorrência de ato ilícito uma vez que as autoras autorizaram tacitamente a captação de suas imagens, e não foram constrangidas e porque a matéria é de interesse público. Impugnaram a ocorrência de danos morais e o seu quantum. É incontroverso que as imagens das autoras constam do vídeo contendo matéria jornalística veiculada pela ré, bem como que a veiculação das imagens não contou com autorização escrita das requerentes. No vídeo, ademais, as autoras são identificadas. O artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal assegura a indenização por dano moral à imagem, bem como, em seu inciso X, estabelece como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por sua violação. O artigo 20, do Código Civil, por sua vez, dispõe que “salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”. O artigo 12, do Código Civil, ademais, estabelece que “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”. Pois bem. As provas produzidas nos autos alinham-se à versão das requerentes no sentido de que tiveram suas imagens captadas e divulgadas pela requerida sem autorização, sequer tácita. Os elementos que levam este julgador chegar a essa conclusão são os seguintes: 1) as requeridas se apresentam em seu ambiente doméstico, despidas da vaidade que, naturalmente, ostentam as mulheres que pretendem se apresentar ou ter suas imagens divulgadas publicamente, sobretudo em rede nacional; 2) não houve utilização do microfone que a praxe jornalística adota para a tomada de entrevistas; 3) não utilização de técnica de filmagem padrão, notando-se movimentos de câmera oscilantes e em posição que não traduz, inequivocamente, a intenção expressa de gravação de imagens; 4) as requerentes interagem com a repórter em tom informal, não traduzindo, inequivocamente, que estavam cientes de que prestavam entrevista ou de que suas imagens estavam sendo captadas. Além de tais elementos de convicção, observados a partir do trecho da matéria jornalística carreado aos autos, a própria temática tratada na reportagem, acerca das intensas violações a que foi submetida a adolescente L.A.B., não impõem a presunção de que as autoras teriam concordado, voluntariamente, em ter suas imagens e opiniões divulgadas, cientes das repercussões pessoais e sociais que a exposição representaria. Estou convencido, portanto, de que não houve autorização tácita das requerentes quanto à captação e exposição de suas imagens na matéria jornalística em questão, sem qualquer filtro. Feitas tais ponderações, denota-se um conflito entre direitos fundamentais. De um lado se tem o direito à imagem das autoras, que não autorizaram seu uso, e de outro lado a liberdade de imprensa e de informação. Conquanto se reconheça que ambos os direitos fundamentais não se revestem de caráter absoluto, deve-se pontuar, também, que a liberdade de imprensa, ainda quando atuante em favor do interesse público, não se sobrepõe à intimidade. Este é, inclusive, o teor o Enunciado nº 613 do CJF, que assim dispõe: A liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro. No mesmo sentido, a assertiva nº 3, disposta na edição nº 137 da ferramenta Jurisprudência em Teses, que resume o amplo entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como a preservação dos direitos da personalidade. E, de fato, o caso dos autos denota transgressão ao legítimo dever de informar, notadamente porquanto utilizada, sem autorização, as imagens das autoras. O dano, em casos tais, opera in re ipsa, sendo irrelevante se a matéria jornalística se reveste ou não de conteúdo vexatório. Mais uma vez citando entendimento consolidado no C. STJ, o uso e a divulgação, por sociedade empresária, de imagem de pessoa física fotografada isoladamente em local público, em meio a cenário destacado, sem nenhuma conotação ofensiva ou vexaminosa, configuram dano moral decorrente de violação do direito à imagem por ausência de autorização do titular (STJ. Jurisprudência em teses, edição n. 137, item 8). Ora, se a mera fotografia já impõe o dever de indenizar, quanto mais a divulgação de imagens e depoimentos, não autorizadas, em rede nacional, acerca de tema sensível. Relevante destacar o depoimento da testemunha ouvida em juízo, GELCELINA CORRÊA PINHEIRO, no sentido de que a divulgação das imagens das autoras na mídia televisiva causou grande repercussão social na localidade e entre os conhecidos das autoras, em especial para a autora ROSINETE, servidora pública municipal, tornando conhecido o fato de que elas tinham familiar envolvido nas agressões à adolescente L.A.B. Tem-se, portanto, que as requerentes se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, e, de outro, que a requerida não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito das autoras, ônus que lhe cabia por imposição do art. 373, II, do CPC, visto que, ao alegar a ocorrência de autorização tácita, deveria tê-la comprovado. A aplicação da técnica de ponderação entre direitos fundamentais conflitantes em concreto exige a análise das especificidades da demanda para a apuração da necessidade de fixação da indenização. (...) No que diz respeito à limitação do direito de imagem, é patente que a utilização das imagens das autoras não foi autorizada, presumindo-se verossímil que não houve qualquer consciência destas em relação a possibilidade de captação da sua imagem no contexto de onde foi extraída, evidentemente porque ninguém acolhe profissionais, mesmo que jornalistas, em seu ambiente doméstico, esperando ser gravado e exposto em rede nacional, sobre tema demasiadamente sensível. Ponderando-se os aspectos ora analisados, chega-se à conclusão de que os direitos personalíssimos das autoras foram, de fato, açoitados pelo indevido exercício da liberdade de imprensa, que possui natureza jurídica de ato ilícito, restando caracterizada a ocorrência de dano moral indenizável (art. 20 c/c art. 186, ambos do CC). Cumpre ressaltar, ainda, que tal afirmação não poderia ser considerada como restrição indevida do exercício do direito de imprensa, notadamente porque a anonimização das identidades das autoras não importaria redução das informações noticiadas. Todos os direitos previstos no ordenamento jurídico pátrio devem ser exercidos com moderação, respeitando-se àqueles também assegurados à pessoanão pública, que não pode ser compelida a ver sua imagem divulgada sem sua autorização, ainda mais quando ausente qualquer pertinência de interesse público. No tocante ao argumento da requerida de que a reportagem se prestou ao interesse público, a reflexão a ser feita é: qual é o interesse público na utilização das imagens das autoras a justificar a falta de autorização para sua veiculação? Em nossa análise, nenhum. (...) Restando caracterizado, portanto, o dever de indenizar, passa-se a apreciar o quantum a ser fixado. Como é cediço, o critério de fixação do dano moral deve atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista por um lado a indenização destina-se a compensar o abalo moral decorrente do ato ilícito, por outro não pode servir de fonte de enriquecimento indevido. É importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que “A liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade social e individual, dentro de limites éticos e legais, de modo que eventuais excessos devem ser coibidos e caracterizam responsabilidade civil passível de indenização”, e cujo quantum “deve não só considerar a reparação pelo dano moral causado mas também ser suficiente para a sanção da conduta praticada, de forma a coibir novos abusos” (STJ. 4ª Turma. AgInt no REsp 1.770.391/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 22/11/2022 - Info 762). No caso concreto, a indenização por danos morais deve ser fixada no montante correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora, valor que se mostra suficiente a restituir o abalo sofrido e desestimular a reiteração do abuso, sem que, para tanto, se prestigie o enriquecimento ilícito das demandantes. DISPOSITIVO: Ante o exposto e fundamentado, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora, que será atualizado pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (veiculação da reportagem), em conformidade com as súmulas 54 e 362, do STJ. Assim, encerro a fase de conhecimento com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil). Por não configurar sucumbência recíproca o estabelecimento de valor diverso do pedido na inicial, no tocante aos danos morais, CONDENO a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários aos patronos das requerentes, que ora fixo em 15 % do valor da condenação global, conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Abaetetuba, datado e assinado eletronicamente. ADRIANO FARIAS FERNANDES JUIZ DE DIREITO (ID. 17188774).

Inconformada a Requerida, interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID.17188776), alegando que a sentença se baseou indevidamente na ausência de autorização para a divulgação da imagem das Autoras. Requereu o provimento do apelo, com o reconhecimento da inexistência de conduta abusiva e de danos morais, bem como a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID. 17188781.

Sobreveio a DECISÃO MONOCRÁTICA, ora recorrida
(ID. 18330024),
que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A RÉ OBTEVE AUTORIZAÇÃO PARA O USO DA IMAGEM. ILÍCITO CIVIL. IRRELEVÂNCIA DE TER SIDO A IMAGEM UTILIZADA EM PUBLICAÇÃO SEM CUNHO DEPRECIATIVO, HUMILHANTE OU VEXATÓRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 403 DO STJ. DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM EM RAZÃO DE PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA QUE NÃO RESTOU EXCLUÍDA DA REDAÇÃO DA SÚMULA. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DA APELADA NÃO AUTORIZADA E CAPTADA SEM O CONSENTIMENTO DA AUTORA EM REPORTAGEM. AUTORIZAÇÃO INDISPENSÁVEL E QUE NÃO SE PRESUME. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA AUTORA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. (“Record TV”) interpôs
AGRAVO INTERNO
, argumentando que a decisão recorrida não se enquadra nos precedentes do Tribunal, sendo inadequado o julgamento monocrático, e que o recurso de apelação deveria ser submetido ao Órgão Colegiado. Alegou ausência de responsabilidade civil e inexistência de dano moral indenizável. Requereu a reforma da decisão para que o Recurso de Apelação seja apreciado e julgado pela 1ª Turma de Direito Privado, com o consequente provimento do apelo e a improcedência do pedido autoral.

Subsidiariamente, solicitou a redução do valor de eventual indenização por danos morais, com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID.19499080.

Proferi a
decisão monocrática
ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À IMAGEM. DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. ("Record TV") contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da veiculação de imagens das autoras em reportagem televisiva sem autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) A ocorrência de danos morais em razão da veiculação de imagens sem autorização, mesmo sem cunho depreciativo; (ii) a validade da alegação de autorização tácita para a veiculação das imagens; (iii) o valor da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR a) A veiculação de imagens sem autorização configura violação ao direito à imagem, ensejando dano moral, independentemente de cunho depreciativo, humilhante ou vexatório. b) A prova testemunhal e os elementos da reportagem não demonstram a autorização tácita para a veiculação das imagens, sendo a responsabilidade da ré comprovada. c) O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora é razoável e proporcional ao dano sofrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno improvido. “1. A veiculação de imagens sem autorização configura violação ao direito à imagem, ensejando dano moral, independentemente de cunho depreciativo; 2. A prova testemunhal e os elementos da reportagem não demonstram a autorização tácita para a veiculação das imagens, sendo a responsabilidade da ré comprovada; 3. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora é razoável e proporcional.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 20, 402; CPC, arts. 373, I e II, 932, IV, V, a, VIII, 1.021, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 403; STJ, Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.º 980.631; TJ-SP, AC 1016099-22.2018.8.26.0576; TJ-SP, AC 10040577420198260003; TJ-MT, AC 10049043520178110045; TJPR, APL 00022577820178160099; TJ-RJ, APL 00029812120158190212; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS; STJ, AgRg no AREsp 189.032/RN; STJ, Súmula 568.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A (ID num. 23176828), alega a existência de omissões e obscuridades no v. acórdão, especialmente quanto à análise dos dispositivos legais suscitados nos recursos anteriores, a saber: os arts. 884 e 944 do Código Civil, art. 373, I, do CPC, bem como os arts. 5º, IV, IX, X, XIII e XIV, e 220, §1º, da Constituição Federal.

Argumenta que a decisão monocrática e o acórdão colegiado não abordaram de forma explícita a questão da autorização tácita para veiculação das imagens, além de não examinar adequadamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

Requer, ao final, destarte, o conhecimento e provimento do recurso de
embargos
de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, reformando a decisão embargada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID.23671012.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos contra o Acórdão de ID.22059911, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos Tribunais:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. No caso, constata-se a efetiva ocorrência de erro material no aresto embargado que, portanto, merece ser corrigido. Com efeito, toda fundamentação do voto e seu dispositivo conduzem ao não conhecimento do Agravo Interno, enquanto a ementa do acórdão indica seu conhecimento. Assim, às fls. 465 e 469, onde se lê Agravo Interno da Contribuinte conhecido, leia-se Agravo Interno da Contribuinte não conhecido. 3. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos para sanar erro material. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1447020 SP 2019/0035596-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL- CORREÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, TODAVIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL- CORREÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, TODAVIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL- CORREÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, TODAVIA. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL- CORREÇÃO -- INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, TODAVIA.- São cabíveis Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas quando houver erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Inexatidões materiais ou erros de cálculo podem ser corrigidos pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 494, I, do CPC. (TJ-MG - ED: 10000211763966002 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

Nesse contexto, é importante salientar que os declaratórios constituem um recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, em nenhuma hipótese, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, conclui-se que
não merecem acolhimento
, pois inexiste no acórdão combatido qualquer das omissões apontadas. Todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara e exauriente, estando a matéria suficientemente analisada e julgada.

No caso concreto, como se depreende do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. O embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo evidente a inexistência de qualquer vício que justifique a interposição dos aclaratórios.

O acórdão foi claro ao afirmar que o consentimento informado é requisito essencial para a utilização de imagens e depoimentos, especialmente em situações que envolvam o direito à intimidade e à honra, conforme previsto na Constituição Federal. Ressaltou-se, ainda, que as provas constantes nos autos demonstram que as embargadas foram induzidas a acreditar que suas declarações não seriam veiculadas nacionalmente.

Quanto à questão do consentimento para a divulgação das imagens, reafirma-se a aplicação da Súmula 403 do STJ, segundo a qual
“independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa, com fins econômicos ou comerciais”
. Reafirma-se, ainda, que tal súmula reconhece a reparabilidade do dano moral decorrente de violação à imagem.

Nesse sentido, merece destaque o seguinte trecho do decisum embargado, que dispõe:

(...)

DO MÉRITO RECURSAL

A discussão circunda se houve esclarecimento como as imagens seriam utilizadas e se houve aquiescência das autoras na veiculação da reportagem.

O direito de imagem é protegido pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que o inseriu no rol dos direitos e garantias fundamentais, prevendo indenização para o caso de sua violação.

O Código Civil também traz regras sobre o direito de imagem e o classifica como um direito da personalidade. Em seu art. 20, o mencionado diploma, dentre outras disposições,
veda a exposição ou utilização da imagem de alguém sem permissão, caso o uso indevido atinja sua honra, boa fama, respeito ou se destine a fins comerciais
.

BRUNO MIRAGEM leciona que:

“
Com relação ao direito à imagem, em regra, refere a doutrina sobre a necessidade de consentimento do titular do direito.
Mas a questão é definir se a exposição sem o consentimento, ainda que presumida, ofende o direito subjetivo de imagem. A definição triunfante, entretanto é a da autonomia do direito subjetivo à imagem, tendo por pressuposto que o sujeito é proprietário dele mesmo, assim como de seu físico, cuja reprodução não consentida enseja per se a pretensão à reparação. Da mesma forma, a proteção à reprodução da imagem de si mesmo tem como conseqüência a proteção de outros direitos da personalidade. A expressão de significados através da imagem gráfica é uma das características dos modernos meios de comunicação. Assim, por exemplo, o fato da publicação de uma fotografia não autorizada da pessoa, ao tempo em que fere por si o seu direito à imagem, da mesma forma poderá violar, peia informação que transmite sobre fatos, outros direitos da pessoa como à proteção da sua honra ou o respeito à vida privada, bem como violação à proteção legal endereçada ao vulnerável/' (Responsabilidade Civil da Imprensa por Dano à Honra, Livraria do Advogado Editora, Porto Alegre, 2005, pág. 133)”

Narra a petição inicial que
ROSINETE FERREIRA MACIEL, ESMERINA DO CARMO LEAL e ROSIENE LEAL FERREIRA
foram surpreendidas com uma equipe de jornalistas, funcionários da Requerida, os quais informaram que estavam realizando reportagem sobre a apuração de crime cometido contra a adolescente L.A.B, fato que ganhou repercussão internacional.

Aduz que foram solicitadas prestar alguns esclarecimentos sobre o fato, por serem parentes de um dos detentos que estava preso com a adolescente e que “
teria praticado sexo com ela
”.

Afirmam que, inicialmente, se recusaram a falar sobre o assunto, contudo, foram informadas pela equipe jornalística que prestariam apenas algumas informações que não iriam ao ar em rede nacional
e que serviriam apenas para elucidar algumas dúvidas que careciam de esclarecimentos
.

Está incontroverso que as Autoras foram filmadas e suas imagens foram veiculadas em reportagem da Ré (
id. 17188720
),
sobre o caso da menina presa em uma cela com homens na Delegacia de Abaetetuba
.

As regras gerais de distribuição do ônus da prova estão previstas no art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, no caso em que a parte autora alega um fato negativo, cabe a parte ré comprovar a ocorrência do fato.

No caso, a parte Ré não trouxe provas documentais e nem gravadas que esclareceriam como as imagens seriam utilizadas e da aquiescência das autoras na veiculação, o que leva à ocorrência do ilícito.

Sobre a questão da publicação de imagem sem prévia autorização, assim já se manifestou o STJ:

“Direito à imagem, Reprodução indevida. Lei n. 5988; 73 (art. 49, I, f). Dever de indenizar, Código Civil (art. 159). A Imagem é a projeção dos 'elementos visíveis que integram a personalidade humana, e a emanação da própria pessoa, eo eflúvio dos caracteres físicos que a individualizam. A sua reprodução, conseqüentemente, somente pode ser autorizada pela pessoa a que pertence, por se tratar de direito personalíssimo, sob pena de acarretar o dever de indenizar que, no caso, surge com a sua própria utilização indevida. É certo que não se pode cometer o delírio de, em nome do direito de privacidade,estabelecer-se uma redoma protetora da pessoa para tornála imune de qualquer veiculação, atinente à sua imagem; todavia, não se deve exaltar a liberdade de informação a ponto de consentir que o direito à própria imagem seja postergado, pois a sua exposição deve condicionar-se à existência de evidente interesse jornalístico, que por sua vez, tem como informações, isto quando a imagem divulgada não tiver sido captada em cenário público ou espontaneamente.” ( Recurso Especial 58101/SP - Rei. Min. César Asfor Rocha).

E ainda: "
A publicação, em jornal, de fotografia, sem a autorização exigida pelas circunstâncias, constitui ofensa ao direito de imagem, não se confundindo com o direito de informação. Agravo regimental não provido
” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 334134/ Relator Min. Ari Pargendler).

Conforme brilhantemente explanado em voto proferido pelo Eminente Desembargador José Joaquim dos Santos, integrante do TJSP, na apelação nº 1016099-22.2018.8.26.0576:

“Com efeito, inadmissível a alegação da apelante de que indevida a indenização por não restar caracterizado o alegado dano moral, ao argumento de que não houve demonstração de violação à honra, à intimidade ou à vida do autor, ora apelado.

Não se pode olvidar que o direito a imagem corresponde a um direito à identificação, à individualização, e está expressamente previsto nos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal, “in verbis”:

“Art. 5º (...)

“V - é assegurado o direito de resposta , proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem ;

(...)

“X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Logo, ao contrário do alegado,
o uso indevido ou não autorizado de imagem, ainda que não cause dano material, resultará em dano moral pelo simples fato da publicação ou revelação da imagem não autorizada
. Neste sentido o disposto no artigo 20, do Código Civil:

“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.”

Outrossim, o fato de a Apelante não ter utilizado a imagem da embargada em publicação de cunho depreciativo, humilhante ou vexatório,
não interfere no aspecto objetivo da violação, anotando-se, contudo, que tal circunstância pode ser considerada na quantificação da verba indenizatória
.

Por fim, é de se registrar a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

SÚMULA N. 403

Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Isto posto, resta caracterizado o dano moral suportado pelas Apeladas, nos termos da jurisprudência que segue:

Apelação - Ação de indenização por danos morais – Direito de imagem – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Não cabimento - Direito à imagem que corresponde à identificação e individualização (art. 5º, V e X, da CF)- Uso indevido ou não autorizado da imagem, ainda que não cause dano material, resultará em dano moral pelo simples fato da publicação ou revelação da imagem não autorizada (art. 20, do CC)- Irrelevância de ter sido a imagem utilizada em publicação sem cunho depreciativo, humilhante ou vexatório - Aplicabilidade da Súmula 403 do STJ - Dano moral decorrente de violação ao direito de imagem em razão de publicação não autorizada que não restou excluída da redação da Súmula - Utilização de imagem da apelada não autorizada e captada sem o consentimento da autora em reportagem sobre diabetes - Autorização indispensável e que não se presume - Imagens que embora captadas em local público, dentro de um shopping, refere-se a uma filmagem do momento em que a autora comia uma sobremesa, algo que não tem interesse público e atendeu um propósito dentro da reportagem - Dano moral caracterizado, por violação do direito de imagem - Indenização mantida – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11º do CPC - Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10040577420198260003 SP 1004057-74.2019.8.26.0003, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

No tocante ao valor da indenização, sabe-se que a sanção imposta pelo descumprimento de comando legal tem duplo caráter, qual seja, ressarcitório e punitivo.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa, vítima do ato lesivo, e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Vale dizer, o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem que repare o mal causado a quem pede, sem lhe gerar locupletamento indevido, bem como desestimule, de certa forma, o causador desse mal, isto é, o incentive a se preocupar com a urbanidade no trato das relações interpessoais.

Ademais, a fixação do dano deve buscar a reparar a ofensa, porém, não pode servir como enriquecimento ilícito à parte.

Destarte, com base nos preceitos acima elencados, é de se
manter a indenização no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autora
, por ser razoável e proporcional, nos termos da jurisprudência que segue:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM. AUTORA TEVE SUA IMAGEM VEICULADA EM PERFIS NO INSTAGRAM E NO TWITTER. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO DE IMAGEM COM FINS COMERCIAIS. DIREITO DA PERSONALIDADE.. 1- Autora postula condenação da Ré ao pagamento de quantia indenizatória a título de danos materiais e morais decorrentes da utilização não autorizada de sua imagem em postagens realizadas nas redes sociais Instagram e Twitter. 2- O registro de páginas na internet, por meio de "prints", pode ser usado como meio de prova, independentemente da lavratura de ata notarial, a qual, como preceitua o art. 384 do Código de Processo Civil de 2015, é facultativa. 3- O direito à imagem, enquanto atributo da personalidade, não obstante possa sofrer limitação voluntária, deve ter autorização inequívoca do seu titular. 4- Não existindo qualquer finalidade atrelada ao direito à informação e não existindo qualquer obrigatoriedade de a Autora ter sua imagem atrelada à da empresa Ré, é certo que a utilização de sua imagem demanda justa indenização, sob pena de restar configurada a usurpação do direito da personalidade de outrem por quem não é seu titular. 5- Os perfis da Ré nas redes sociais têm como objetivo atrair clientes, mostrando os produtos à venda nas lojas físicas e pela internet. Assim sendo, naturalmente, a publicação da imagem da Autora funciona como se essa fosse "garota-propaganda" da Ré. 6- O fato de a Autora, em seu próprio perfil nas redes sociais, mencionar ou marcar as lojas ou marcas que usa não permite que essas, por sua vez, utilizem a imagem da Autora sem sua autorização. 7-
Danos morais configurados. Quantum fixado em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que se mostra condizente com o período em que a imagem esteve nas redes indevidamente, sobretudo por se tratar de pessoa pública.
8- Precedentes do STJ. 9- Parte Autora pleiteou a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, restando vencida no pedido de danos materiais, sendo a hipótese de sucumbência recíproca. 10- PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 01336821920188190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 16/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEICULAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A veiculação da imagem da autora, sem sua prévia autorização, importa em violação ao direito à imagem e, consequentemente, no dever de indenizar, pois infere em violação ao direito à personalidade. O dever de indenizar decorre, além da utilização indevida do uso da imagem, também do dano moral, devido pelos transtornos e constrangimentos sofridos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(TJ-MT - AC: 10049043520178110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. EXPOSIÇÃO DE VÍDEO DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO. REPRODUÇÃO VEXATÓRIA QUE DENIGRE A IMAGEM. GARGALHADAS E ONFESAS PROFERIDAS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0002257-78.2017.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 29.01.2022)

(TJ-PR - APL: 00022577820178160099 Jaguapitã 0002257-78.2017.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 29/01/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM. DANO MORAL. 1. Trata-se de apelação cível em face de sentença de procedência, em ação indenizatória, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, pelo uso indevido da imagem. 2. Nos termos do art. 5º, X, da CRFB/88 e do art. 20 do Código Civil, a mera exposição da imagem de um indivíduo que não a autorizou expressa e previamente, por si só, caracteriza ofensa ao direito personalíssimo da imagem. 3. Súmula nº 403 do STJ. A indenização independe da comprovação do prejuízo. 4. Ausência de prova de que a autora tenha autorizado a publicação das imagens. 5.
Dano moral razoavelmente arbitrado no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista a atitude reiterada do réu.
6. Desprovimento dos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00029812120158190212 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL NITEROI 1 VARA CIVEL, Relator: BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 15/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017) – destaques acrescentados”

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer pontos obscuros, suprir omissões ou corrigir erros materiais (art. 1.022 do CPC). Contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei, o que não é o caso.

A embargante também sustenta que o acórdão não justificou de maneira suficiente os critérios utilizados para fixar o valor da indenização por danos morais. No entanto, o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção do valor indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de precedentes jurisprudenciais e da legislação.

Logo, não há omissão a ser sanada, mas tão somente o inconformismo da embargante com a conclusão do julgamento.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º,
que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se).

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, por não se verificar qualquer omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, bem como por concluir que os dispositivos legais e constitucionais suscitados já foram devidamente apreciados, não havendo, outrossim, necessidade de prequestionamento, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025